Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, se ainda persiste o interesse recursal, em razão do disposto na Lei Complementar Distrital 1005/22. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator